Tribunal: TJMT
Processo: 1026036-45.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026036-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), FLORISVALDO ANTONIO BALDAN - CPF: 206.381.408-20 (AGRAVANTE), ADAILTON CAMARGO DE RESENDE - CPF: 536.014.591-91 (AGRAVADO), CRISTIANI ELOISA FRANZINI DE OLIVEIRA - CPF: 070.555.188-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar na Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos. Os agravantes pleiteiam a alteração do encargo de depositário fiel dos maquinários apreendidos
em operação de fiscalização realizada pelo IBAMA
, atualmente sob responsabilidade do agravado, sustentando o descumprimento contratual e o risco de dano irreparável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia consiste em determinar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, em especial quanto à urgência e à probabilidade do direito, além da possibilidade de a Justiça Estadual revisar a nomeação do depositário fiel realizada pelo IBAMA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegada urgência não restou demonstrada, visto que os bens foram apreendidos em junho de 2020 e a ação foi ajuizada apenas em 2024, o que evidencia a ausência de risco iminente de dano irreparável.

4.
A aplicação do regime cautelar administrativo encontra respaldo no art. 916 do RICMS/MT e visa garantir o cumprimento de obrigações fiscais, desde que respeitado o devido processo legal e assegurada a notificação prévia do contribuinte.

5.
Não
foram apresentadas
provas contemporâneas ao ajuizamento da ação que demonstrem risco iminente de dano irreparável, inexistindo urgência apta a justificar a medida requerida.

6
.
A nomeação do depositário fiel dos bens apreendidos pelo IBAMA configura ato discricionário da administração pública
federal
, não cabendo ao Poder Judiciário estadual interferir nessa decisão,

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

A concessão da tutela de urgência cautelar exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A ausência de demonstração da urgência e a defasagem temporal entre os fatos narrados e o pedido inviabilizam o deferimento da medida cautelar.

A nomeação de depositário fiel de bens apreendidos pelo IBAMA constitui ato discricionário da administração pública
federal
, não cabendo ao Poder Judiciário estadual modificá-lo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Decreto nº 6.514/2008, art. 105 e 106.

Jurisprudência relevante citada: TRF-1, AC 10216122120194013500, Rel. Juiz Federal Emmanuel
Mascena
de Medeiros, Quinta Turma, j. 17.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Florisvaldo
Antônio
Baldan e outra
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Pedido Liminar, registrada sob o nº 1001738-19.2024.8.11.0087.

A decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, que consistia na alteração do encargo de depositário fiel dos maquinários apreendidos no curso do processo, atualmente sob responsabilidade do agravado.
O magistrado de origem fundamentou sua decisão na ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, destacando a inexistência de urgência na medida pleiteada e a necessidade de dilação probatória. (Id. 161220055 do processo nº 1001738-19.2024.8.11.0087).

O agravante alega que o agravado descumpriu suas obrigações contratuais, ao deixar de repassar os lucros provenientes da exploração de minérios. Ressalta que essa atividade foi embargada por crime ambiental, o que resultou na apreensão dos maquinários.

Sustenta que a rescisão do contrato impõe o retorno dos bens ao seu patrimônio, uma vez que a sociedade firmada entre as partes não mais subsiste. Afirma, ainda, que a manutenção dos bens sob a custódia do agravado acarreta risco de dano irreparável, seja pela possível continuidade da exploração ilegal, seja pela impossibilidade de adimplir os financiamentos vinculados aos equipamentos.

Requer, em sede liminar, a reforma da decisão para que lhe seja atribuída a posse dos bens. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da tutela, bem como a suspensão do recolhimento das custas complementares até o julgamento final.

O pedido de liminar
foi indeferid
o
(Id.
240926191
).

O agravado foi
intimado,
mas não apresentou contrarrazões (Id.

252187158
)
.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id.
241470695
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os agravantes, Florisvaldo
Antonio
Baldan e outra, interpuseram o presente Agravo de Instrumento visando à reforma da decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, ajuizada em face de Adailton Camargo de Resende,
que
indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar.

O pedido formulado pelo
s
agravante
s
consiste no seguinte:

Isto posto, requer-se:

a). LIMINARMENTE: na forma prevista do art. 301 do CPC, seja-lhe deferido a TUTELA DE URGENCIA CAUTELAR para o fim de determinar à alteração do encargo de DEPOSITÁRI
O FIEL atribuído ao REQUERIDO (
termo de depósito:
OWLU69GN) e a PREFE
ITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO (
termo de deposito: E903XSTQ) para os aqui REQUERENTES, seus proprietários, com a reintegração na POSSE dos referidos bens, e, expedição do mandado de BUSCA E APREENSÃO, pelas demonstradas no ITEM 10, da qual, será acompanhada pelo REQUERENTE/Florisvaldo no local indicado em que se encontram. 01). Em depósito com Adailton
( termo
de depósito n. OWLU69GN): 01(uma) Escavadeira Hidráulica
Robex
R220LC9SB, Marca HYUNDAI. Número de série: HBRR220CEL0006172, ano 2020, Nota Fiscal: 071.904
( Cédula
Bancária em anexo); 01 (um) Trator esteira Komatsu D65, cor amarela, com Lâmina e Ripper, apresentado problemas mecânicos; 01(um) Caminhão Scania –
Mod
124, ano 2001, Placa 5x4 1205; 01(uma) Prancha Reboque 1982; e ainda, outros maquinários: 02(duas) dragas de 8 polegadas – ferramentas/motor bomba e; 01(uma) F/4.000, ano 1997, Placa
7792 ,
cor branca.

02). Em depósito com Prefeitura de Novo Mundo
( termo
de deposito: E903XSTQ
) :
01(um) Trator esteira
Kamatsu
, ano 1987/1987 – Cor amarela – com Lâmina

Como fundamento do pedido, o
s
agravante
s
relata
m
, em
síntese
, que celebr
aram
com o requerido 02 (dois) contratos de locação de maquinário
:

o primeiro referente a máquinas e implementos agrícolas e o segundo, um contrato particular de exploração de minérios.

Além disso, firmaram um terceiro contrato, este de compra e venda, tendo por objeto uma Escavadeira Hidráulica
Robex
R220LC-9SB, marca HYUNDAI.

Afirmam que os bens estavam em posse do requerido e que foram apreendidos em ação de fiscalização do IBAMA, realizada em
30/06/2020.
Posteriormente, os maquinários foram destinados a diferentes entidades: parte foi encaminhada às Prefeituras dos municípios de Novo Mundo e Terra Nova do Norte, ambas no estado de Mato Grosso, enquanto outra parte permaneceu com o próprio requerido, que, segundo os agravantes, se recusa a devolvê-los.

A decisão agravada indeferiu a tutela cautelar requerida pelos agravantes, sob o fundamento de inexistência de urgência na concessão da medida,
uma vez que

“a narrativa se refere a fatos ocorridos ainda no ano de 2020 (id 159370834)”
.

Além disso, o
juízo
de origem entendeu que os fatos alegados demandam dilação probatória, o que inviabilizaria o deferimento da tutela pleiteada (Id. 161220055 do processo de origem).

De fato, conforme
se extrai dos autos
, a ação fiscalizatória do IBAMA ocorreu em 30/06/2020 (Id.
159370834
)
.
Desde então, até o ajuizamento da ação, em 14/06/2024, decorreram quase quatro anos sem que os agravantes estivessem na posse dos bens, o que torna impossível inferir a urgência alegada.

Ressalte-se, ainda, que os agravantes não apresentaram provas contemporâneas ao ajuizamento da ação capazes de demonstrar a urgência necessária ao deferimento da tutela requerida na inicial, o que reforça o acerto da decisão agravada.

Além disso, verifica-se a ausência da probabilidade do direito invocado para a concessão da tutela pleiteada. Isso porque o pedido formulado pela parte consiste na modificação da
“
qualidade de DEPOSITÁRIO FIEL dos bens apreendidos
” em seu favor.

Conforme já exposto, a apreensão e destinação dos bens, bem como a consequente nomeação do depositário fiel, foram realizadas pelo IBAMA, autarquia federal responsável pela fiscalização e pela polícia ambiental. Diante disso, não compete à Justiça Estadual exercer controle de legalidade sobre o ato administrativo de nomeação do depositário fiel dos maquinários apreendidos, tampouco alterar a destinação dada pelo órgão, a qual, segundo entendimento do Tribunal Regional Federal da 1ª Região

– instância recursal da Justiça Federal –, configura ato discricionário da administração.

Colaciono jurisprudência nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE CAMINHÃO. RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE. OFENSA INEXISTENTE. DIREITO DE PROPRIEDADE. MITIGAÇÃO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE.
NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA.
[...]

VIII - Nos termos do art. 105, caput, do Decreto nº 6.514/2008, os bens apreendidos devem ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização ambiental, podendo, "excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo",
caso em que caberá à Administração
, no exercício do seu poder discricionário, definir sobre quem assumirá esse encargo, dentre as opções previstas nos incisos I e II do art. 106 do referido ato normativo.
IX - Apelação provida. Sentença reformada. Invertido o ônus
da
sucumbência.

(TRF-1 - (AC): 10216122120194013500, Relator: JUIZ FEDERAL EMMANUEL MASCENA DE MEDEIROS (CONV.), Data de Julgamento: 17/10/2023, QUINTA TURMA, Data de Publicação:
PJe
17/10/2023 PAG
PJe
17/10/2023 PAG)
(destaquei e grifei)

Verifica-se, portanto, que os requisitos necessários à concessão da tutela cautelar de urgência não foram demonstrados pelos agravantes, razão pela qual o provimento do recurso deve ser negado.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025